Tribunal: TJMT
Processo: 1038741-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038741-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IESC - INSTITUTO DE ENSINO SABER DE CUIABA LTDA - CNPJ: 11.349.979/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
SOB
ALEGAÇÃO INSUFICI
Ê
N
CIA
DE

ESGOTAMENTO

DAS
DILIGÊNCIAS. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO REALIZADAS. PESQUISAS EM SISTEMAS OFICIAIS (INFOJUD, SERASA, SISBAJUD). TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL EM ENDEREÇOS DISTINTOS.
DILIGÊNCIAS
A CONCESSIONÁRIAS
. DESNECESSIDADE
. ART. 256, §3º, DO CPC. DILIGÊNCIA
S
RAZOÁVE
IS
DEMONSTRADA
S
.

TENTATIVA DE
CITAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL.
VALIDADE.
BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, declarando nula a citação por edital da executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se houve esgotamento prévio das diligências de localização da executada de
modo a justificar a citação por edital; (
ii
) se a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos constitui exigência obrigatória; e (
iii
) se a citação realizada no endereço contratual é válida.

III. Razões de decidir

O art. 256, §3º, do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias, exigindo-se diligência razoável, não esgotamento absoluto.

No caso, o agravante realizou diversas diligências razoáveis e suficientes: tentativas de citação pessoal em dois endereços distintos (endereço contratual devolvido com "mudou-se" e endereço de pesquisa extrajudicial devolvido com "não existe o número indicado"); pesquisas em sistemas oficiais (
Infoj
ud
, Serasa e
Sisbajud
); verificação em outros processos judiciais; e bloqueio parcial de valores via
Sisbajud
, demonstrando movimentação bancária sem comparecimento aos autos.

A expressão "inclusive" no §3º do art. 256 do CPC indica que a requisição judicial a concessionárias é uma das formas de localização, não a única ou obrigatória, conforme entendimento do STJ no REsp 1.971.968/DF.

A carta de citação foi entregue no endereço constante do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, configurando citação regular e válida, sendo irrelevante a mudança de logradouro, pois era obrigação da executada manter o endereço atualizado junto ao contratante, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual.

A exigência de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização inviabiliza a tutela jurisdicional executiva e
estimula a ocultação deliberada do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital exige demonstração de diligências razoáveis e frustradas de localização do executado, não se impondo esgotamento absoluto e perpétuo de todos os meios possíveis.

A requisição de informações a concessionárias de serviços públicos prevista no art. 256, §3º, do CPC constitui alternativa exemplificativa, não imposição legal obrigatória, devendo a análise do esgotamento das diligências ser casuística.

A citação realizada no endereço indicado no contrato é válida, sendo ônus da parte contratante manter atualizado seu endereço junto ao credor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e lealdade
contratual.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título
Extrajudicial n. 1024924-83.2022.8.11.0041
, em trâmite na 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
IESC - INSTITUTO DE ENSINO SABER DE CUIABA LTDA
, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da executada, declarando nula a citação por edital.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada declarou nula a citação por edital sob o fundamento de que teria sido prematura, por não terem sido esgotadas as tentativas de localização da executada.

Assevera que foram realizadas diversas diligências para localização da executada, incluindo tentativas de citação pessoal, pesquisas em sistemas oficiais (
Sisbajud
,
Infojud
e Serasa), todas infrutífera
s
.

Defende que a citação por edital foi determinada pelo juízo após o reconhecimento do exaurimento das tentativas de localização da executada, conforme decisão de Id. 110562373.

Menciona que houve bloqueio de valores via
Sisbajud
e levantamento judicial, demonstrando que o processo seguiu seu curso regular e que a anulação da citação após a prática de diversos atos processuais afronta os princípios da eficiência, da estabilidade dos atos processuais e da boa-fé objetiva.

Alega que não há necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios de localização do executado, bastando a demonstração de diligência razoável e frustrada.

Ao
final,
pugna pelo
provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada,
reconhecendo-se a validade da citação por edital.

A liminar pleiteada foi deferida no Id.
327015870
para suspender os efeitos da decisão recorrida até decisão do mérito deste recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 346213879 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia reside em
afer
ir se houve, de fato, o esgotamento
prévio
d
a
s
diligências
de localização da executada de modo a justificar
(ou revogar)
a citação por edital determinada no processo de execução

O artigo 256, §3º, do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias. Assim, exige-se que o exequente demonstre diligência razoável na busca de endereços antes da adoção da medida excepcional da citação por edital.

A interpretação des
s
e dispositivo deve ser sistemática e razoável, evitando-se dois extremos igualmente prejudiciais: a) banalização da citação editalícia: não se pode admitir a citação por edital sem qualquer esforço prévio de localização do devedor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa; b) Exigência de esgotamento absoluto e
ad aeternum
: não se pode impor ao credor a busca infinita e perpétua do devedor, sob pena de inviabilizar a tutela jurisdicional executiva e estimular a ocultação deliberada.

O que se exige é a demonstração de diligências razoáveis e frustradas que evidenciem que o executado está em local incerto e não sabido, seja por ocultação deliberada, seja por impossibilidade efetiva de localização nos endereços conhecidos.

No caso, observa-se dos autos de origem que
o
agravante realizou
diversas diligências razoáveis e suficientes tais como as tentativas de citação pessoal em dois endereços distintos (endereço constante do contrato e da Receita Federal: devolvido com "mudou-se")
e
e
ndereço localizado em pesquisa extrajudicial
, o qual foi
devolvido com "não existe o número indicado".

Após p
esquisas em sistemas oficiais disponíveis ao Poder Judiciário
, a
cosulta

Infojud
(Receita Federal)

retornou endereço já diligenciado
e
Serasa
que
retornou o mesmo endereço
.

O executado diligenciou em outros processos judiciais sem localização de endereço diverso.

Inclusive, houve
pesquisa de endereço via SISBAJUD e bloqueio parcial de valores
(R$ 3.577,13 e R$ 1.500,00), demonstrando que o sistema financeiro foi acionado e a executada possui movimentação bancária, contudo
,
não compareceu aos autos.

Nesse contexto, a alegação da Defensoria Pública de que não foram expedidos ofícios a concessionárias de serviços públicos (energia, água, telefonia) e ao Colégio Notarial, revela-se desproporcional e contrária à razoabilidade.

O §3º do art. 256 do CPC não impõe requisição obrigatória, pois a expressão "inclusive" indica que a requisição judicial é
uma das formas
de localização, mas não a única. O dispositivo estabelece um exemplo, não uma exigência absoluta.

Se o legislador quisesse tornar obrigatória a requisição judicial, teria utilizado expressão como "somente após" ou "necessariamente mediante", o que não ocorreu.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.
2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (
ii
) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (
iii
) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.
5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto
. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da
parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos".
Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Siel
), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.
7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023)
.
[
g.n
.]

As pesquisas realizadas pelo exequente
(incluindo tentativas de citação pessoal em dois endereços distintos, pesquisas no
Infojud
, Serasa,
Sisbajud
e verificação em outros processos)
já abrangeram as principais bases de dados disponíveis
, não se podendo exigir o esgotamento absoluto e
ad aeternum
de todos os meios possíveis de localização, sob pena de inviabilizar a tutela jurisdicional executiva.

Ademais,
uma vez que a

carta de
cit
ação
(Id. 68036762)
restou entregue no endereço constante no
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
,
verifica-se que ocorreu a regular e válida citação do
e
xecutado,
sendo irrelevante a mudança de logradouro, isto porque era sua obrigação manter o endereço atualizado junto ao contratante, o que não ocorreu.

O STJ já exarou entendimento jurisprudencial no sentido de que
“em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa”
(STJ – 3ª Turma –
AgRg
no
AREsp
. n. 543.277/SE – Rel.: Min. Moura Ribeiro – j. 24.02.2015 –
DJe
10.03.2015).

Assim, a decisão agravada, ao acolher a exceção de
pré
-executividade e declarar nula a citação por edital, merece reforma.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada
e
reconhecer a validade da citação por edital da executada IESC - INSTITUTO DE ENSINO SABER DE CUIABÁ EIRELI
, com o consequente prosseguimento da execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026